Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000300-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAVI FERNANDES SOUZA LIMA - CPF: 043.510.561-26 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime sem fundamentação adequada viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade.

III. Razões de decidir

3.

O dever de fundamentação das decisões judiciais constitui exigência constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo pressuposto essencial para sua validade e eficácia.

4.

A decisão impugnada se limita a afirmar, de forma genérica, a ausência do requisito subjetivo, sem indicar elementos concretos que justifiquem tal conclusão, configurando nulidade por ausência de motivação adequada.

5.

A fundamentação deficiente compromete o contraditório e o devido processo legal, pois impede o exercício pleno do direito de defesa e inviabiliza o controle da decisão pelos órgãos superiores.

6.

A jurisprudência reconhece que a falta de fundamentação concreta na análise do requisito subjetivo para progressão de regime enseja nulidade, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Teses de julgamento: “1. A decisão que indefere a progressão de regime deve ser fundamentada com base em elementos concretos que evidenciem a ausência do requisito subjetivo, sob pena de nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. A ausência de fundamentação adequada compromete o contraditório e o devido processo legal, tornando a decisão judicial nula”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0004452-98.2013.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 01.09.2020, DJE 04.09.2020; TJMT, N.U 0003970-77.2018.8.11.0007, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 05.12.2018, DJE 13.12.2018.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DAVI FERNANDES SOUZA LIMA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
DAVI FERNANDES SOUZA LIMA
contra a r. decisão de ID 262073758, proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0017831-59.2017.8.11.0042, que
indeferiu

o pedido de progressão de regime
, por ausência do requisito subjetivo.

Nas razões recursais vistas no ID 262073757, o agravante requer o reconhecimento da
nulidade da decisão
, ao argumento de que os seus termos violam o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois o magistrado não indicou, sequer minimamente, os elementos que ampararam a sua convicção sobre a temática.

Em contrarrazões de ID 262073763, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso, com a consequente declaração de nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 262073764.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 268455270, opina pelo
provimento
do agravo em execução, pois a decisão impugnada efetivamente seria nula, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

A teor do Relatório da Situação Processual Executória encartado no SEEU, o ora agravante
DAVI FERNANDES SOUZA LIMA
cumpre a pena unificada de
06 anos e 06 meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, em razão das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.o 0011190-44.2018.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande/MT), na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, sem informações quanto à data do trânsito em julgado.

2.

Ação Penal n.o 0016575-41.2016.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande/MT), na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/11/2016.

Consta dos autos que, em 23/04/2024, o recuperando postulou a progressão para o regime aberto (ID 262073766 - pág. 64) e, após manifestação ministerial contrária (ID 262073766 - Pág. 67), o magistrado
a quo

indeferiu
a pretensão, valendo-se dos seguintes argumentos:

“Analisando os autos, em que pese o aparente cumprimento do requisito objetivo, verifico que não houve o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo, portanto, POR ORA, visando sanar as inconsistências do sistema,
INDEFIRO o livramento condicional e /ou progressão de regime, devendo ser dada baixa nos respectivos incidentes
, com fundamento no critério subjetivo.

Procedida a devida baixa nos citados incidentes, retornem os autos conclusos para deliberação no agrupador
Designar audiência de justificação
. As providências, cumpra-se com EXTREMA URGÊNCIA”
(sic – ID 262073767 - Pág. 7).

Nesse contexto, a defesa se insurge inconformada, sob o viés de que a decisão é nula, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A pretensão anulatória deve ser acolhida.

Como é cediço, a fundamentação das decisões emanadas do Poder Judiciário constitui condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, consubstanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.

Assim, a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro lado, instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.

Significa que, muito além de uma garantia individual das partes, a motivação dos atos decisórios constitui exigência inerente ao próprio exercício da função jurisdicional, pois proporciona às partes o conhecimento necessário para que possam impugnar a decisão e aos órgãos jurisdicionais superiores a possibilidade de examinar a legalidade e a justiça da decisão, como, também, garante à coletividade condições de aferir se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda.

Em determinadas hipóteses, tal atuação pode ser aquém do debatido, configurando-se a denominada a decisão
citra petita,
isto é, quando o juiz ou tribunal
decide a causa de forma incompleta
, sem apreciar todas as questões ou aspectos relevantes vistas no processo, exatamente como se dá na hipótese.

Isso porque, o magistrado
a quo
indeferiu a progressão de regime vindicada pela defesa de forma genérica, deixando de indicar qualquer elemento concreto ou justificativa capaz de evidenciar a ausência do requisito subjetivo previsto em lei. Ainda que de forma sucinta, competia-lhe analisar o comportamento do recuperando no âmbito da execução ou, ao menos, indicar a indisciplina perpetrada no cumprimento da pena em regime semiaberto, o que não ocorreu.

Nesse viés, a atuação do julgador afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal, porquanto sua omissão recai sobre um ponto central da tese defensiva, demonstrando que a prestação jurisdicional deficiente compromete a validade do ato decisório e acarreta sua nulidade, por notório cerceamento de defesa.

Sobre a temática, colho os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“(...) constitui causa de
nulidade absoluta
, por prejuízo presumido,
a não apreciação, pelo juiz, na sentença de todas as teses expostas pela defesa em alegações finais
.
A motivação das decisões judiciais é preceito constitucional, além do que analisar, ainda que seja para refutar, as teses defensivas caracteriza corolário natural do princípio da ampla defesa
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 12a edição, pág. 991) – Destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – (...) – NULIDADE – REVOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – PROCEDÊNCIA -
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Embora as evidentes condições precárias das unidades carcerárias, não há qualquer previsão no ordenamento jurídico vigente que autorize a remição de dias fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais. 2.
O magistrado deixou de apontar os motivos que o levaram a revogar os dias remidos do agravante na fração máxima prevista no art. 127 da LEP (1/3), fato que acarreta a nulidade do indigitado decisum, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988”
.
(N.U 0004452-98.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020) – Destaquei.

“(...) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE E REMISSÃO - 1) ALEGADA NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 11 - OFENSA RECONHECIDA - 2) PERDA DOS DIAS REMIDOS -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA - ACOLHIMENTO - NULIDADE RECONHECIDA
- AGRAVO PROVIDO.

(...) 2 - O art. 127 da LEP estabelece que, em caso de falta grave, o apenado perderá até 1/3 (um) terço dos dias remidos. Assim
,
diante da ausência de previsão legal acerca do percentual mínimo de perda dos dias remidos, é exigido do julgador que fundamente sua decisão em elementos concretos que a justifiquem a elevação em fração máxima. In casu, inexistindo fundamentos concretos a subsidiar a perda do quantum máximo permitido em lei, deve ser declarada a nulidade da decisão por inobservância ao art. 93, IX, da CF/1988
. Agravo provido”.
(N.U 0003970-77.2018.8.11.0007, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) – Destaquei.

Com efeito,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de anular a decisão impugnada, por ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
DAVI FERNANDES SOUZA LIMA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular por falta de fundamentação
a decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.o 0017831-59.2017.8.11.0042,
atinente ao indeferimento do pedido de progressão de regime formulado pelo reeducando
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025